Tribunal: STF
Processo: Rcl 52929
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em favor de Sérgio de Souza Ferreira, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Goiânia, no bojo do processo nº 5219770-56.2022.8.09.0051, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC e na Reclamação nº 25.891. 



    Em síntese, narra a defesa que o reclamante foi preso sem a realização da audiência de custódia, o que configuraria afronta ao paradigma invocado. 



    Na inicial, aduz: 



    “SERGIO DE SOUZA FERREIRA foi preso em flagrante no dia 15/04/2022 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129 §13º, 140 e 147 do Código Penal, situação comunicada pela autoridade policial no bojo do processo n. 5219770- 56.2022.8.09.0051. A autoridade coatora, contudo, descumprindo a decisão proferida na Rcl 25891/GO, bem como aquela proferida pelo Pleno desta Corte, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 347/2015, converteu a prisão em flagrante do reclamante em preventiva sem a realização da audiência de custódia, após simples manifestação escrita do Ministério Público, sem sequer aguardar o prazo de manifestação da defesa, razão pela qual se faz necessário o uso da presente reclamação para preservação da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte.” 



    E prossegue: 



    “(...) A realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso (Rcl 33014-MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 15.02.2019) e representa materialização do disposto nos artigos 7º, 5. da Convenção Americana de Direitos Humanos e 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos, devidamente internalizados pelos Decretos 678/92 e 592/92, os quais o Brasil se obrigou a cumprir. 



    (...) 



    Portanto, é direito de todo preso ser apresentado PRESENCIALMENTE a um juiz no prazo de 24 horas de sua prisão, oportunidade em que deve ser entrevistado pelo Juiz, ouvidas as manifestações do Ministério Público e da Defesa, e apreciada sua situação de privação cautelar de liberdade e a preservação de sua integridade física. Contudo, desde o início da pandemia, os magistrados do TJGO se recusam a realizar a audiência de custódia de forma presencial, escorando-se num Provimento da Corregedoria local que regulamentou procedimento escrito de custódia, onde as partes (Ministério Público e defesa) são intimadas das prisões em flagrante para se manifestarem no prazo de 3 horas sucessivas e, após, o juiz profere sua decisão, tudo por escrito e sem a presença e oitiva do preso sobre as circunstâncias da prisão. Não estamos nem falando de audiência de custódia por videoconferência, mas na volta da análise escrita da situação flagrancial, pura e simplesmente, como era antes de 2015.”



    Requer seja:



    “(...) a concessão de medida liminar para relaxar a prisão de SERGIO DE SOUZA FERREIRA no bojo do processo n. 5219770-56.2022.8.09.0051, em razão da ausência de realização de audiência de custódia presencial. 



    Requer-se, ainda, liminarmente, que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goias a retomada imediata das audiências de custódia presenciais, inclusive nos finais de semana e feriados; que seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça para averiguar os motivos pelos quais até hoje o TJGO e seus magistrados não estão realizando as audiências de custódia na forma presencial nos finais de semana e feriados; que seja eventualmente determinada a apuração da conduta do magistrado que deixou de realizar a audiência de custódia sem motivos idôneos. 



    No mérito, após prestadas as devidas informações pela AUTORIDADE RECLAMADA e abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, requer a procedência da presente reclamação para, em respeito ao art. 102, inciso I, “l”, da Constituição Federal, bem como ao art. 156 e seguintes do RISTF, reconhecer o descumprimento da decisão proferida na Rcl 25.891/GO, bem como na ADPF nº. 347/2015, confirmando-se a liminar postulada.”



    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, ante ausência de indicação do valor da causa, exigência que foi devidamente cumprida (edocs 10).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16) 



    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Colhe-se dos autos que não foi realizada a audiência de custódia.



    Não decorre, entretanto, da ausência de realização de audiência de custódia, à época dos fatos, a pretendida e imediata colocação em liberdade. Porém, verifica-se nos pedidos da inicial o requerimento de realização da audiência de custódia.



    Cumpre ter presente, por necessário, que os Ministros de ambas as Turmas desta Corte Suprema têm determinado, por isso mesmo, em sede reclamatória, exceto se configurada hipótese de justa causa, a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia, cuja efetivação não se submete à avaliação discricionária do magistrado competente (Rcl 26.604- MC/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.074/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.206-MC/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 27.294/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 27.730/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.748/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 27.750-MC/SC , Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 27.751- MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 28.079-MC/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 28.554/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 29.787/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 31.637/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo presencial ou virtual, devendo o juízo processante reapreciar eventual necessidade de manutenção da segregação cautelar do reclamante, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo Plantonista da Comarca de Goiânia, para as providências cabíveis. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente